Tribunal: TJMT
Processo: 1001837-75.2023.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001837-75.2023.8.11.0005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
RECORRIDO: RODRIGO PRADO DE PAULA
RECORRIDA: KARINA MARIANO PIETRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/224 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E DANO MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ao argumento de que os autores adquiriram passagem aérea cujo voo sofreu atraso de mais de uma hora para decolagem e ao final as bagagens foram extraviadas temporariamente.
2. Sentença de parcial procedência, que condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor e o pagamento da quantia de R$557,41 (cinquentas e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), a título de danos materiais.
3. 2. Em sede recursal, a parte Recorrente alega a inexistência de ato ilícito e a impossibilidade de condenação nos danos materiais e morais. Alternativamente, pugna pela redução do montante arbitrado a título de danos morais.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Em analise dos autos, verifico que a requerida se desincumbiu de comprovar o motivo do atraso do voo e demora na entrega das bagagens extraviadas. Não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos requerentes, se limitando a apresentar contestação genérica. Por sua vez, os autores alegam que em razão do atraso do voo quase perderam a conexão em Recife e ainda foram maltratados pela atendente no momento do embarque por estarem atrasados, bem como que a companhia aérea não prestou assistência ou informou a conexão o motivo do atraso dos passageiros. Além disso, os autores informam que ao desembarcarem no destino final se depararam com o extravio das malas, com isso, no mesmo dia a companhia encontrou as bagagens e informou que entregaria as 17h00min, feito isso os requerentes permaneceram no local aguardando e só receberam as malas as 22h00min. Dessa forma, foi necessário que comprassem alguns itens de necessidades básicas pois estavam desde as 02:00 em viagem. A resolução da ANAC prevê o ressarcimento de despesas quando a bagagem do passageiro for extraviada e ele se encontrar fora do domicilio. Art. 33. No caso de extravio de bagagem, será devido o ressarcimento de eventuais despesas ao passageiro que se encontrar fora do seu domicílio. Com base no exposto, a empresa ré não agiu de forma a minimizar os transtornos e aborrecimentos das partes requerentes, visto que sequer há nos autos informações que tenha prestado assistência necessária, mostrando-se caracterizada a violação ao direito da personalidade, passível de indenização.Assim, o desrespeito a direito da personalidade restou configurado não somente pelo atraso do voo e extravio das malas, que gerou abalo à tranquilidade psíquica dos requerentes, mas também pelo descaso da ré com os consumidores”.5. Embora a parte Requerida/Recorrente aduza a inexistência de ato ilícito, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa.
6. Comprovado os gastos imediatos alimentação, fraldas, decorrente do extravio das malas, este deve ser ressarcido.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório a título de danos morais fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada autor que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, pois viajavam com criança de colo, no período da madrugada e o extravio das malas fez com que tivessem que adquirir utensílios básicos para cuidados com o bebê.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001837-75.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), RODRIGO PRADO DE PAULA - CPF: 046.594.991-62 (RECORRIDO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), CAMILLA PIETRO DE PAULA - CPF: 040.493.751-92 (ADVOGADO), KARINA MARIANO PIETRO - CPF: 052.866.221-00 (RECORRIDO), L. P. D. P. - CPF: 114.931.561-01 (RECORRIDO), CAMILLA PIETRO DE PAULA - CPF: 040.493.751-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024